Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701045-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDUIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, na ação de anulação contratual e indenizatória ajuizada pelo agravante JANDUIR JOSE DA SILVA em face das agravadas, indeferiu parte do pedido de antecipação de tutela de urgência, para suspender os descontos consignados realizados em folha de pagamento do autor, no valor de R$ 3.015,28. Da análise das razões e pedido recursais, verifica-se que o agravante não postulou pedido específico e fundamentado voltado à concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme preceituam os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. O agravante limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada e consequente concessão da tutela de urgência antecipada requerida na origem, cuja apreciação, desse modo, se dará por ocasião do julgamento de mérito do presente agravo. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. O agravado BANCO DAYCOVAL S/A juntou contrarrazões ao ID 14067772 Intime-se a agravada FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, citada na origem (ID 54497320 da ação principal) para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora